Tribunal: STF
Processo: HC 86995
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO - HABEAS CORPUS -
   TRANCAMENTO - IMPROPRIEDADE. Sendo a imputação contida na
   denúncia diametralmente oposta ao que asseverado, o habeas corpus
   não se mostra meio próprio a trancar-se ação penal a partir da
   óptica de não ter o paciente responsabilidade pela ausência de
   recolhimento de contribuições à previdência social. Há de
   aguardar-se o julgamento da ação penal.